Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O acordo, como meio de autocomposição, deve ser sempre estimulado pelo Judiciário, nos termos do artigo 3°, § 3°, do CPC.
2. A transação de um ou mais integrantes da lide não interfere na discussão relativa ao cumprimento ou não da obrigação contratual em relação aos demais, por não ser hipótese de litisconsórcio passivo unitário impeditivo de homologação do acordo.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.